Tribunal: TCU
Processo: 034.272/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 869/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, fazer as seguintes determinações e/ou ordenar a adoção das seguintes medidas e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.272/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Niva Tecnologia da Informação Ltda (09.053.350/0001-90) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Antonio Ferreira Bezerril Beltrão (19.773/OAB-DF) e outros, representando Niva Tecnologia da Informação Ltda; Alexandre Uellner e Silva (50878/OAB-RS) e outros, representando L8 Service Providers Redes e Energia S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2020 (Pregão Eletrônico 2/2020 (processo administrativo 23249.088197/2019-10), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência, sem justificativa expressa, pública e que denote sua imprescindibilidade, contida no subitem 9.1.6 do Edital, requerendo da licitante declaração do fabricante da solução de videomonitoramento e controle de acesso, comprovando que está apta para fornecer, instalar, prestar suporte e garantia a seus produtos, pode ter caráter restritivo à competitividade do certame e não encontrar amparo no rol taxativo de documentos exigidos pelo art. 30 da Lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 40 do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como na jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2613/2018-TCU-Plenário ; Acórdão 3783/2013-TCU-Primeira Câmara ; Acórdão 1805/2015-TCU-Plenário ; Acórdão 1881/2015-TCU-Plenário ; Acórdão 2301/2018-TCU-Plenário ; Acórdão 926/2017-TCU-Plenário ).